Tribunal: STF
Processo: HC 270066
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Larissa Aparecida Konczycki dos Santos contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.077.743/PR, nos seguintes termos:
 
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LARISSA APARECIDA KONCZYCKI DOS SANTOS em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim ementado:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Curitiba/PR que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, fundamentado na condição de mãe de dois filhos menores de 12 anos, em cumprimento de pena privativa de liberdade de 9 anos e 26 dias em regime fechado, pela prática de roubo majorado e corrupção de menores. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar, considerando a gravidade dos crimes praticados e a ausência de prova nova que justifique a reanálise do pedido. III. Razões de decidir 1. O pedido de prisão domiciliar foi indeferido porque já havia sido concedido anteriormente e revogado, sem novos elementos que justificassem a reanálise. 2. A agravante não apresentou provas concretas de mudança na situação familiar que justificassem a concessão do benefício. 3. A jurisprudência exige que a prisão domiciliar seja excepcional e que não haja condenação por crimes com violência ou grave ameaça, o que se aplica ao caso da agravante. IV. Dispositivo e tese Agravo em execução conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: a concessão de prisão domiciliar a apenadas condenadas por crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa exige a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos e a demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem a flexibilização do regime prisional.
Consta dos autos que foi indeferido o pedido de prisão domiciliar formulado em favor da paciente, sendo que, a prisão domiciliar anteriormente deferida à agravante foi cassada com a revogação do benefício.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto o indeferimento da prisão domiciliar baseou-se na gravidade abstrata do crime, sem análise individualizada das circunstâncias familiares e executórias da paciente, o que violaria o comando de proteção prioritária às crianças.
Alega que houve interpretação automática e restritiva do art. 318-A do Código de Processo Penal, convertendo a natureza do delito em impedimento absoluto à prisão domiciliar, sem exame concreto do melhor interesse dos filhos menores de 12 (doze) anos e da situação executória da sentenciada.
Argumenta que, pela natureza continuativa da execução penal, não há coisa julgada material sobre benefícios executórios, sendo indevida a negativa por ausência de “fato novo”, dado que a avaliação da imprescindibilidade dos cuidados maternos demanda reexame dinâmico das condições familiares.
Defende que a prisão domiciliar com monitoração eletrônica é medida adequada, necessária e proporcional em sentido estrito, por compatibilizar a execução da pena com a tutela do convívio familiar dos filhos, sem suprimir o controle estatal.
Expõe que, subsidiariamente, deve ser determinada ao Juízo da Execução Penal a reavaliação concreta e individualizada da possibilidade de concessão da prisão domiciliar, com fundamentação adequada.
Requer, em suma, a substituição do cumprimento da pena em regime fechado por prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
É o relatório.
Decido.
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
Consoante se extrai dos autos, a prisão domiciliar anteriormente deferida à agravante já foi expressamente revogada por decisão deste Tribunal em fevereiro de 2024, acórdão que transitou no âmbito da execução penal, ocasião em que se reconheceu a gravidade concreta dos delitos praticados, notadamente o roubo majorado mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, bem como a condenação pelo crime de corrupção de menor, além do fato de a agravante cumprir pena em regime fechado, circunstâncias que, à época, afastaram a excepcionalidade necessária à concessão do benefício. O novo pedido formulado pela defesa não veio instruído com qualquer prova superveniente ou elemento fático novo capaz de alterar o quadro já analisado por este Tribunal. A insurgência recursal limita-se a reiterar fundamentos já apreciados e expressamente rejeitados, notadamente a condição materna da sentenciada, a invocação genérica dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança, bem como a aplicação dos dispositivos legais previstos no art. 117, III, da Lei de Execução Penal e nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. A alegação de que a situação familiar seria “dinâmica e contínua”, desacompanhada de prova concreta de modificação substancial da realidade fática, não se mostra suficiente para justificar a reabertura da discussão, sobretudo quando inexistentes elementos que demonstrem situação excepcional superveniente, como risco atual às crianças, ausência absoluta de rede de apoio, agravamento relevante do contexto familiar ou qualquer outra circunstância extraordinária juridicamente relevante. [...] No caso em exame, contudo, a agravante foi condenada por crime perpetrado mediante violência e grave ameaça, além de corrupção de menor, o que, por si só, constitui relevante óbice à concessão do benefício, inexistindo, ademais, qualquer situação superveniente que autorize a flexibilização excepcional da execução (fl. 29).
Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ, embora exista previsão normativa na LEP estabelecendo que a prisão domiciliar somente seria cabível para os reeducandos em cumprimento de pena em regime aberto, “excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto – em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência –, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência” (RHC n. 145.931/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16.3.2022).
Além disso, no julgamento do AgRg no HC n. 731.648/SC (relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022), fixou-se tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, uma vez que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida. Nesse sentido, vale citar ainda os seguintes julgados: AgRg no HC n. 923.533/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 6.9.2024; AgRg no HC n. 897.052/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16.4.2024; AgRg no HC n. 827.548/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 28.9.2023.
Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento firmado nesta Corte, pois o benefício foi afastado com base na existência de situação excepcional que demonstra que a medida não é recomendável, tendo em vista estar fundamentado no fato de que “[...] a agravante foi condenada por crime perpetrado mediante violência e grave ameaça, além de corrupção de menor, o que, por si só, constitui relevante óbice à concessão do benefício, inexistindo, ademais, qualquer situação superveniente que autorize a flexibilização excepcional da execução” (fl. 29).
Outrossim, a modificação as premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de Habeas Corpus (AgRg no HC n. 798.935/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023; AgRg no HC n. 735.878/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.5.2022; AgRg no HC n. 675.667/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8.10.2021). Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. (doc. 7 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, sendo mãe de duas crianças menores de 12 anos, circunstância incontroversa nos autos e devidamente comprovada por documentação idônea.
Diante dessa condição, foi formulado pedido de concessão de prisão domiciliar no âmbito da execução penal, o qual restou indeferido pelo Juízo competente, decisão posteriormente mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sob fundamentos que, em síntese, apontaram a ausência de fato novo, o caráter excepcional da medida e a gravidade do delito como óbices à concessão do benefício.
Contra o referido acórdão, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. A Presidência daquela Corte, contudo, deixou de conhecer do writ, ao fundamento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, limitando-se, de forma subsidiária, à análise da eventual existência de flagrante ilegalidade.
No exame perfunctório realizado, concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal, reputando legítimos os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, especialmente no que concerne à ausência de alteração fática relevante, à excepcionalidade da prisão domiciliar e à gravidade do delito praticado.
Em consequência, manteve-se hígida a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar, perpetuando-se situação que, como se demonstrará, revela-se incompatível com a ordem constitucional vigente. (doc. 1, pp. 2-3).
 
E, ao final, requer:
 
a) o conhecimento do presente habeas corpus, por se tratar de impetração dirigida contra ato de Tribunal Superior, nos termos do artigo 102, I, “i”, da Constituição Federal; b) a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar o imediato cumprimento da pena em regime domiciliar em favor da paciente, com a imposição das condições que este Supremo Tribunal entender adequadas; c) subsidiariamente, em sede liminar, a suspensão dos efeitos das decisões impugnadas, com determinação para que o juízo da execução penal proceda à imediata reanálise do pedido, à luz dos parâmetros constitucionais ora invocados; d) no mérito, a concessão definitiva da ordem, para reconhecer o constrangimento ilegal e assegurar à paciente o direito ao cumprimento da pena em regime domiciliar; e) subsidiariamente, a anulação das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias e pelo Superior Tribunal de Justiça, com determinação de novo julgamento, em observância aos artigos 227 e 5º, XLVI, da Constituição Federal; f) por fim, a expedição das comunicações de estilo, com urgência, para imediato cumprimento da decisão que vier a ser proferida.  (doc. 1, pp. 14-15).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.077.743/PR (doc. 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta da decisão impugnada que:
 
Consoante se extrai dos autos, a prisão domiciliar anteriormente deferida à agravante já foi expressamente revogada por decisão deste Tribunal em fevereiro de 2024, acórdão que transitou no âmbito da execução penal, ocasião em que se reconheceu a gravidade concreta dos delitos praticados, notadamente o roubo majorado mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, bem como a condenação pelo crime de corrupção de menor, além do fato de a agravante cumprir pena em regime fechado, circunstâncias que, à época, afastaram a excepcionalidade necessária à concessão do benefício.
[...]
A alegação de que a situação familiar seria “dinâmica e contínua”, desacompanhada de prova concreta de modificação substancial da realidade fática, não se mostra suficiente para justificar a reabertura da discussão, sobretudo quando inexistentes elementos que demonstrem situação excepcional superveniente, como risco atual às crianças, ausência absoluta de rede de apoio, agravamento relevante do contexto familiar ou qualquer outra circunstância extraordinária juridicamente relevante.
[...]
No caso em exame, contudo, a agravante foi condenada por crime perpetrado mediante violência e grave ameaça, além de corrupção de menor, o que, por si só, constitui relevante óbice à concessão do benefício, inexistindo, ademais, qualquer situação superveniente que autorize a flexibilização excepcional da execução (fl. 29)” (doc. 7, pp. 2-3 – grifei).
 
Como se vê, a paciente foi condenada também por “roubo majorado mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo” e cumpre pena em regime fechado (doc. 6, p. 2). Essas circunstâncias concretas desautorizam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por não preencher os requisitos do art. 318-A, do Código de Processo Penal, ou do art. 117, III, da Lei de Execução Penal. 
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME FECHADO. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 117, III, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Tráfico privilegiado e regime domiciliar. II. Questão em discussão 2. Pretendida aplicação do tráfico privilegiado ao caso concreto e recolhimento em residência particular da condenada com filho menor de 12 anos. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. A reconhecida dedicação da recorrente à atividade criminosa, inviabiliza a aplicação da minorante. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 5. Quanto ao pedido para “alterar o regime inicial para prisão domiciliar em razão da paciente ser genitora de menor de 12 anos”, registro que, no caso, a recorrente não atende ao requisito objetivo do art. 117, III, da Lei de Execução Penal, pois encontra-se cumprindo pena em regime inicial fechado. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 247.221 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2024 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA EM REGIME FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 263.308 AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/11/2025 – grifei).

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 25 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator